Tribunal: STF
Processo: ARE 704042
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. CRITÉRIOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – As razões do agravo regimental não atacaram, de forma convincente, os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula 284 do STF.



    II – A análise dos critérios de reajuste dos benefícios previdenciários se restringe ao âmbito infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.



    III – A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    IV – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    V – Agravo regimental improvido.